Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-90.2015.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001267-90.2015.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (EMBARGADO), GEARLEY DUQUES BORGES - CPF: 027.463.351-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO DE GIULI (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO DE GIULI - CPF: 120.241.228-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO –

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO

– RETROAÇÃO DA DATA DA CITAÇÃO –

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO
–
REDISCUSSÃO

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001267-90.2015.8.11.0101

EMBARGANTE:

NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

EMBARGAD
A
:

BEATRIZ SANINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEW-AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
,
em face do
v.
acórdão proferido por esta Câmara
, que
,
por
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interporto
contra decisão que
a
colheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconheceu a ocorrência de prescrição do título executivo e de prescrição intercorrente, e, por conseguinte, julgou extinta a execução
,
com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, a parte embargante sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Aponta omissão no julgado quanto à análise do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo a manutenção do entendimento que reconhece a validade da citação realizada em 2012, com a consequente retroação dos efeitos à data da propositura da ação, ocorrida em 03/08/2009.

Requer, ao final, o conhecimento e
acolhimento
do
s

aclaratórios
para sanar o vício
acima
apontado
(Id
.
345592861).

Não houve apresentação de contrarrazões
, conforme decurso de prazo certificado no próprio
PJe
em 27/02/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção da prescrição pela citação somente retroage à data do despacho citatório se a demora não for atribuível ao autor da demanda.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prática de atos efetivos de impulso executivo, não sendo afastada por simples requerimentos ou dificuldades operacionais.

A conversão da ação monitória em execução não interrompe ou suspende, por si só, o curso do prazo prescricional da pretensão executiva
.
”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, visando o prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Especificamente, alega que o
decisum
deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo a tese de que a citação realizada em 2012 seria válida e deveria retroagir à data da propositura da demanda (03/08/2009), requerendo, assim, o saneamento do vício apontado.

Não obstante as razões apresentadas, os embargos não merecem acolhimento, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente as questões postas em julgamento, inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da leitura atenta da decisão recorrida, denota-se que a matéria fática e jurídica foi devidamente apreciada, sendo que a discordância da parte com o resultado do julgamento ou com a interpretação dada pelo colegiado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, bastando que fundamente sua decisão nas razões que entender pertinentes à solução do litígio, o que foi plenamente observado no caso em tela.

Ademais, quanto ao prequestionamento, impende destacar que a exigência legal se refere à matéria debatida e não à menção literal de artigos de lei.

De todo modo, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, evidencia-se que a real pretensão da embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026